Tribunal: STJ
Processo: 0012005-63.2021.8.16.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187920 - PR (2024/0471996-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A S
RECORRENTE
: J S
RECORRENTE
: V M B S
RECORRENTE
: O S
RECORRENTE
: J S
ADVOGADOS
: CLAUDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
ADALBERTO FONSATTI - PR018678
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
RECORRIDO
: Z M DE J S
ADVOGADO
: PEDRO PEIXOTO DE AZEVEDO - PR077898
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE.
HERDEIRO
NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTE. CONFIGURAÇÃO.
REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. O cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário e concorre com
os
ascendentes,
nos
termos
do
art.
1.829,
II,
do
Código
Civil, independentemente do regime de bens. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
06/08/2025
12/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bd235865-fecf-4223-9232-a032275660fa

RECURSO ESPECIAL No 2187920 - PR (2024/0471996-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A S
RECORRENTE
: J S
RECORRENTE
: V M B S
RECORRENTE
: O S
RECORRENTE
: J S
ADVOGADOS
: CLAUDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
ADALBERTO FONSATTI - PR018678
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
RECORRIDO
: Z M DE J S
ADVOGADO
: PEDRO PEIXOTO DE AZEVEDO - PR077898
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE.
HERDEIRO
NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTE. CONFIGURAÇÃO.
REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. O cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário e concorre com
os
ascendentes,
nos
termos
do
art.
1.829,
II,
do
Código
Civil, independentemente do regime de bens. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. S. e OUTROS, com
fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
PARTILHA E SOBREPARTILHA EXTRAJUDICIAIS REALIZADAS COM
ADJUDICAÇÃO, ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO,
PETIÇÃO DE HERANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DOS RÉUS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELADA.
IMPUGNAÇÃO PELOS APELANTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA BENESSE.
IMPOSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DEMONSTRADA.
APELADA QUE AUFERE RENDA MENSAL EM VALOR INFERIOR AO TETO
ESTABELECIDO
PELA
CÂMARA,
DE
TRÊS
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
SENTENÇA
DE
ANULAÇÃO
DAS
ESCRITURAS PÚBLICAS DE INVENTÁRIO, SOBREPARTILHA E DOAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. REFORMA. NÃO CABIMENTO. APELADA QUE
FOI CASADA COM O DE CUJUS, SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. APELADA QUE
Documento eletrônico VDA48206682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: b3dbb192-a948-4bfe-a1e7-13e0b7b3aa79

POSSUI, EM CONCORRÊNCIA COM OS ASCENDENTES DO DE CUJUS,
DIREITO À SUCESSÃO LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.829, “II”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCRITURAS PÚBLICAS QUE PRETERIRAM
A APELADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE ESCORREITA. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O
DISPOSITIVO DA SENTENÇA, NÃO ESCLARECIDA EM SEDE DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO EM ÂMBITO RECURSAL, PARA
DECLARAR QUE A APELADA NÃO POSSUI, NA ESPÉCIE, O DIREITO REAL
DE HABITAÇÃO" (e-STJ fls. 1631/1640).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes (e-STJ fls. 1661/1667).
No julgamento dos segundos embargos de declaração, foi reconhecida a
omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais (e-STJ fls. 1681/1683).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.022 do Código de Processo Civil - porque o acórdão combatido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes
da demanda suscitados nos embargos declaratórios, como a não consideração do
regime de separação obrigatória de bens, situação que afasta a condição de herdeira
necessária da recorrida (e-STJ fls. 1663/1666);
(ii) arts. 1.641, 1.687 e 1.829, II, do Código Civil - sustentam que o regime
de separação obrigatória de bens afasta a participação da apelada nos bens deixados
pelo
, que foram recebidos por herança, sem qualquer esforço comum (e-STJ
de cujus
fls. 1704/1706).
Contrarrazões às e-STJ fls. 1721/1733. O recurso foi admitido (e-STJ fls.
1734/1735) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal deixou de oferecer parecer em razão da
ausência das hipóteses legais.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, concluiu que não há qualquer ressalva
a ser feita à condição de herdeira da recorrida em razão do regime de bens do
casamento, tendo em vista que a concorrência se dá com os ascendentes do
.
de cujus
É o que se extrai da seguinte passagem:

"Veja-se, portanto, que acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado de forma clara e objetiva acerca das razões para manter o
reconhecimento da Embargada como herdeira do autor da herança,
tendo o juízo consignado, acertadamente, que, ao contrário do que
ocorre quando o cônjuge concorre com os descendentes do autor da
herança, quanto ao regime de bens adotado não há qualquer
ressalva casamento na concorrência com os ascendentes.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - SUCESSÃO - CÔNJUGE SUPÉRSTITE -
CONCORRÊNCIA
COM
ASCENDENTE,
INDEPENDENTE
O
REGIME DE BENS ADOTADO NO CASAMENTO– PACTO
ANTENUPCIAL - EXCLUSÃO DO SOBREVIVENTE NA SUCESSÃO
DO DE CUJUS – NULIDADE DA CLÁUSULA - RECURSO
Documento eletrônico VDA48206682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: b3dbb192-a948-4bfe-a1e7-13e0b7b3aa79

IMPROVIDO. 1 - O Código Civil de 2.002 trouxe importante
inovação, erigindo o cônjuge como concorrente dos descendentes
e dos ascendentes na sucessão legítima. Com isso, passou-se a
privilegiar as pessoas que, apesar de não terem qualquer grau de
parentesco, são o eixo central da família. 2- Em nenhum momento
o legislador condicionou a concorrência entre ascendentes e
cônjuge supérstite ao regime de bens adotado no casamento. 3 -
Com a dissolução da sociedade conjugal operada pela morte de
um dos cônjuges, o sobrevivente terá direito, além do seu quinhão
na herança do de cujus, conforme o caso, à sua meação, agora
sim regulado pelo regime de bens adotado no casamento. 4 - O
artigo 1.655 do Código Civil impõe a nulidade da convenção ou
cláusula do pacto antenupcial que contravenha disposição
absoluta de lei. 5 - Recurso improvido. (REsp 954.567/PE, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
) (destaquei)
10/05/2011
18/05/2011

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE
DESCENDENTES.
CONCORRÊNCIA
SUCESSÓRIA
ENTRE
ASCENDENTE E CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ADOÇÃO DO
REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. CONCORRÊNCIA
CARACTERIZADA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
PELA
SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 1.829, INC. I, DO
CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO QUE SE LIMITA AO REGIME DA
SEPARAÇÃO LEGAL OU OBRIGATÓRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE
ASCENDENTE E CÔNJUGE QUE, ADEMAIS, É PREVISTA
EXPRESSAMENTE PELO ART. 1.829, INC. II, DO CC, SEM
QUALQUER RESSALVA QUANTO . DECISÃOAO REGIME DE
BENS. DIREITO SUCESSÓRIO DO VIÚVO RECONHECIDO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJPR – 12a CC - 0021433-
44.2020.8.16.0000 – Curitiba - Rel.: Desembargadora Vilma
Régia Ramos de Rezende – J.:
)
15/02/2021

Logo, restou perfeitamente claro que esta Corte fundamentou os
motivos pelos quais negou o provimento ao recurso de apelação, neste ponto"
(e-STJ fls. 1.664/1.665 - grifou-se).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
Documento eletrônico VDA48206682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: b3dbb192-a948-4bfe-a1e7-13e0b7b3aa79

6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto à condição de herdeira necessária e a concorrência com os
ascendentes, cabe ressaltar que a distinção trazida no art. 1.829, inciso I, do Código
Civil se limita à concorrência do cônjuge/companheiro sobrevivente com os
descendentes na hipótese do regime de separação legal, nada referindo o inciso II que
aborda situação de concorrência com o ascendente.
A decisão recorrida está em harmonia com o entendimento firmado
pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que observou
a concorrência entre a cônjuge sobrevivente e os ascendentes.
Confiram-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CIVIL. SUCESSÃO. CASAMENTO. REGIME
DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE
DESCENDENTES OU ASCENDENTES. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO
DE HERDEIRO NECESSÁRIO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
SÚMULA 168/STJ.
[...]
6. Ademais, a própria tese adotada no aresto paradigma encontra-se
superada pelo entendimento consolidado da eg. Segunda Seção,
preconizando que o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime
, alertando,
de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário
outrossim, que o
,
Código Civil veda sua concorrência com descendentes
entre outras hipóteses, nos casos de casamento contraído sob o regime
, permitindo, ao revés, a concorrência nos
de separação legal de bens
casos de separação convencional de bens (REsp 1.382.170/SP, Rel. p/
acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
).
26/05/2015
7. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EAREsp 1.248.601/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
27/2/2019
15/3/2019

"RECURSO
ESPECIAL
-
SUCESSÃO
-
CÔNJUGE
SUPÉRSTITE
-
CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTE, INDEPENDENTE O REGIME DE BENS
ADOTADO NO CASAMENTO - PACTO ANTENUPCIAL - EXCLUSÃO DO
SOBREVIVENTE NA SUCESSÃO DO DE CUJUS - NULIDADE DA CLÁUSULA -
RECURSO IMPROVIDO.
1 - O Código Civil de 2.002 trouxe importante inovação, erigindo o cônjuge
como concorrente dos descendentes e dos ascendentes na sucessão legítima.
Com isso, passou-se a privilegiar as pessoas que, apesar de não terem
qualquer grau de parentesco, são o eixo central da família.
2- Em nenhum momento o legislador condicionou a concorrência
entre ascendentes e cônjuge supérstite ao regime de bens adotado no
casamento.
3 - Com a dissolução da sociedade conjugal operada pela morte de um dos
cônjuges, o sobrevivente terá direito, além do seu quinhão na herança do de
cujus, conforme o caso, à sua meação, agora sim regulado pelo regime de
bens adotado no casamento.
4 - O artigo 1.655 do Código Civil impõe a nulidade da convenção ou
cláusula do pacto antenupcial que contravenha disposição absoluta de lei.
Documento eletrônico VDA48206682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: b3dbb192-a948-4bfe-a1e7-13e0b7b3aa79

5 - Recurso improvido."
(REsp 954.567/PE, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
10/5/2011
18/5/2011

Ainda em sentido semelhante:

"Quando se tratar de hipótese na qual o companheiro concorre
com ascendentes do falecido, significa dizer que fará jus à meação e à
herança, não havendo restrições de outra ordem. Diferentemente do caso
em que a concorrência envolve descendentes, em que o direito do
viúvo depende do regime de bens incidente, quando a concorrência se
[...]"
der com os ascendentes, o regime de bens é desimportante
(REsp
1.357.117/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/3/2018
26/3/2018
Eis trecho da decisão recorrida:

"Em consulta ao processo de origem, observo que a apelada Zelita
Maria de Jesus Szepeilewicz contraiu matrimônio com o autor da herança
Constante Szepeilewicz, em 31.1.1997 (mov. 1.8 dos autos de origem e mov.
1.6 dos autos no 0016429-22.2019.8.16.0045).
À época, ela possuía 51 (cinquenta e um) anos de idade (mov. 1.3,
autos no 0016429-22.2019.8.16.0045) e ele 52 (cinquenta e dois) anos (mov.
1.8, autos no 0016429-22.2019.8.16.0045).
Em razão da idade da apelada, o casamento foi celebrado sob o
regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, 'II', do
antigo Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do casamento.
[...]
Porém, o alegado regime não altera a conclusão adotada pelo
Magistrado singular. Isso porque, o de cujus não deixou descendentes,
conforme certidão de óbito (mov. 1.8, autos no 0016429- 22.2019.8.16.0045).
E, não havendo descendente, o atual Código Civil estabelece que
a sucessão legítima se defere aos ascendentes, em concorrência com cônjuge.
[...]
Logo, forçoso o reconhecimento de que a apelada é também
herdeira do autor da herança, já que em relação aos ascendentes não há
qualquer ressalva quanto à ter casado sob o regime da separação
obrigatória de bens" (e-STJ fls. 1.635/1.637 - grifou-se).

Por fim, consigna-se que as hipóteses retratadas nos julgamentos descritos
no recurso se referem à concorrência do cônjuge sobrevivente com descendentes,
afastando-se da hipótese dos autos.
Assim, diante do alinhamento da decisão recorrida com o entendimento
desta Corte Superior, necessária a manutenção do julgado.
Ante o exposto, conheço do recurso especial, e nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 8% (oito por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 10%
(dez por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: b3dbb192-a948-4bfe-a1e7-13e0b7b3aa79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.187.920 / PR
Número Registro: 2024/0471996-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120056320218160045 00128863520248160045 128863520248160045
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A S
RECORRENTE : J S
RECORRENTE : V M B S
RECORRENTE : O S
RECORRENTE : J S
ADVOGADOS
: ADALBERTO FONSATTI - PR018678
TALES ANDRÉ FRANZIN - PR038704
JOÃO LUIS SCOLARI DE ARAÚJO - PR048198
CLAUDIO JOSÉ FONSATTI - PR043936
RECORRIDO
: Z M DE J S
ADVOGADO
: PEDRO PEIXOTO DE AZEVEDO - PR077898
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA49463113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 7925e1df-9849-4d2a-8ae5-1928d2284f40

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 7925e1df-9849-4d2a-8ae5-1928d2284f40